Tribunal: TJDFT
Processo: 0735912-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PARCEIRO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. FORMALIDADES LEGAIS OBSERVADAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. O não cumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial, pelo autor da ação, mesmo após intimado para tanto, gera a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC, tendo em vista que o processo não pode permanecer parado indefinidamente aguardando manifestação da parte.
2. Sendo a parte autora parceira de expedição eletrônica deste Tribunal de Justiça, a intimação via sistema eletrônico para movimentar o processo se equipara à intimação pessoal e dispensa a expedição de carta com aviso de recebimento ou mandado a ser cumprido por oficial de justiça.
3. Desnecessária a intimação pessoal do autor anteriormente à extinção do feito com fundamento no inciso I do artigo 485, do Código de Processo Civil.
4. Negou-se provimento ao apelo.